Tribunal: STF
Processo: HC 181256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – EXTENSÃO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Em 20 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando a viagem pretendida a Portugal e aos Estados Unidos, de 28 de fevereiro a 28 de agosto de 2020, a fim de atender compromissos familiar e profissional, sem especificá-los, considerado o processo nº 0010271-22.2013.4.02.0000, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Jaime Garcia Dias, mediante a petição/STF nº 10.883/2020, subscrita por advogados devidamente credenciados, requer a extensão dos efeitos da liminar implementada. Diz estar em situação idêntica à do paciente, uma vez responderem ao mesmo processo-crime – de nº 2007.51.01.802.985-5 (Operação Furacão 1) – com apelação pendente de exame na Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Busca autorização para viajar ao exterior entre 15 de março e 22 de agosto de 2020, visando atender compromissos profissionais, tendo em vista atuar como incorporador imobiliário, em parceria com empresa americana HALIFAX HOLDINGS INC. Sublinha a necessidade de sair do território nacional e nele entrar, por diversas vezes, durante o período. Junta documentação comprobatória do alegado. 
    O habeas encontra-se concluso para análise do pedido de extensão.
    2. Quando do implemento da liminar, assentei: 
    […]
    2. Observem não estar selada a culpa do paciente. Então, há de manter-se o direito à liberdade de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a liminar, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando o deslocamento pretendido, entre 28 de fevereiro e 28 de agosto de 2020.
    […] 
    Há a identidade arguida. A decisão por meio da qual autorizado o deslocamento do paciente não está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
    3. Defiro a extensão, determinando a entrega do passaporte ao requerente, autorizando-o a ausentar-se do País, com destino aos Estados Unidos e a Portugal, no período compreendido entre 15 de março e 22 de agosto de 2020.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator